Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-73.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI No 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP, AFASTADA NO CRIME DE AMEAÇA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO NO CRIME DE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente quando coesa em todas as fases e corroborada por outros elementos de prova, como as declarações de testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e judicial, pela prova pericial e pelo contexto dos autos.
1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando o conjunto probatório é robusto, harmônico e coeso, demonstrando a materialidade e autoria dos crimes de ameaça, perseguição e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. O ciúme exacerbado e do sentimento de posse e machismo do réu para com a vítima justificam a análise negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.
4. Deve ser valorada negativamente a conduta social, na primeira fase da dosimetria, quando demonstrado que o acusado praticou o novo crime durante o cumprimento de pena anterior, em flagrante desrespeito à ordem jurídica e ao Poder Judiciário.
5. Ausente parâmetro legal fixo para quantificação do aumento da pena-base, a jurisprudência consolidou a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo cominado abstratamente ao tipo penal, a cada circunstância judicial desfavorável.
6. Inexistindo nos autos provas conclusivas de que a apelante tenha praticado o crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea "c", do Código Penal.
7. Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, quando o mesmo fundamento fático – a prática do crime em contexto de violência doméstica contra a mulher – já foi utilizado para majorar a pena com base na causa de aumento específica do art. 147, § 1o, do mesmo diploma, impondo-se o decote da referida agravante na segunda fase da dosimetria relativa ao crime de ameaça. Pena intermediária redimensionada e, por conseguinte, a pena final imposta ao acusado.
8. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para atenuação da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes, devendo-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
10. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.